Tribunal: TJMT
Processo: 1008750-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008750-88.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO), WELLINGTON LUIZ ALVES DE CAMPOS - CPF: 050.023.841-37 (PACIENTE), DIRETOR DO CENTRO DE CUSTÓDIA DA CAPITAL (IMPETRADO), RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JAIME MANTOANI - CPF: 528.950.251-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008750-88.2023.8.11.0000

PACIENTE: WELLINGTON LUIZ ALVES DE CAMPOS
IMPETRANTE: RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR

IMPETRADO: JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA [ART. 180, § 1o, DO CP]
– CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA CONTRÁRIA À MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL – IMPOSSIBILIDADE – SISTEMA PROCESSUAL ACUSATÓRIO ASSEGURADO NA CF/88 –
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se não houve representação da autoridade policial pela segregação cautelar e o Promotor de Justiça que participou da audiência de custódia requereu a concessão da liberdade provisória ao paciente, é vedado ao Magistrado aplicar a medida extrema.

A decretação da prisão preventiva do acusado depende, em qualquer hipótese, de requerimento expresso do Ministério Público, sob pena de violação do sistema processual acusatório assegurado na Carta Magna de 1988. Precedente do STF [HC 188.888/MG, Rel. Min. Celso de Mello].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008750-88.2023.8.11.0000

PACIENTE: WELLINGTON LUIZ ALVES DE CAMPOS
IMPETRANTE: RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR

IMPETRADO: JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de WELLINGTON LUIZ ALVES DE CAMPOS, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Políciais – NIPO da Comarca da Capital, que decretou sua prisão preventiva, pela prática, em tese, do crime de receptação qualificada [art. 180, § 1o, do CP].

Alega que
“não há nos autos elementos concretos que afirmem ser o réu membro ativo de qualquer facção criminosa” (sic)
e que
“há fortes indícios de que o paciente não praticou o crime que lhe é imputado”
.

Assevera que WELLINGTON está buscando a sua ressocialização, razão pela qual constituiu uma empresa de funilaria, onde presta serviços.

Informa que
“ainda que possua vasto histórico criminal, não possui a intenção de exercer a prática de crime, mas regularizar a sua vida apesar de seu passado” (sic)
, e que estava apenas
“reformando o veículo para cliente, não para efetuar a venda”
.

Pede a concessão da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade e, nesta condição, responda a ação penal. Subsidiariamente, almeja a substituição da medida extrema por cautelares diversas [art. 319, CPP].

A liminar foi deferida de ofício.

Prestadas as informações, a Procuradoria de Justiça opinou pela ratificação da liminar.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008750-88.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

WELLINGTON foi preso em flagrante no dia 03/04/2023, na oficina mecânica localizada na Rua Veiga Cabral, no bairro Dom Aquino, em Cuiabá.

O Subtenente PM ALTAMIRO LOPES DA SILVA, que atuou na ocorrência, relatou à autoridade policial:

“Que encontrando-se de serviço na data de hoje e consoante narrativa dos fatos no boletim de ocorrência, o qual relatou que o batalhão ROTAM recebeu informações de que no bairro Dom Aquino, em uma oficina mecânica localizada na rua Veiga Cabral, estaria ocorrendo o desmanche de um veículo camionete de cor cinza; que, os policiais da ROTAM fizeram a checagem dessa informação e após confirmado, foi determinado a equipe de ROTAM 90, a qual o depoente comandava, que realizasse a abordagem no local e nas pessoas ali presentes; que, de pronto a GUPM deslocou até o local e abordou WELLINGTON LUIZ ALVES DE CAMPOS em frente a referida oficina, juntamente com outras pessoas; que, ao ser indagado sobre a denúncia, WELLINGTON informou que desconhecia o fato,
e afirmou que a caminhonete F350 havia sido deixada por um conhecido seu, o qual não quis identificar, que é dono de outra oficina mecânica no bairro porto, para que fizesse serviço de lanternagem e pintura
; que, WELLINGTON afirmou ter recebido a quantia de R$ 2.000,00 para fazer o reparo e
colocar uma pintura de cor vermelha na referida camionete
; que WELLINGTON se identificou como sendo o proprietário da oficina e autorizou verbalmente a GUPM de entrar no estabelecimento e verificar o veículo,
que se encontra parcialmente desmontado
; que, foi verificado pela equipe que
várias marcas de identificação (tarjetas das portas, número de motor, etiqueta de identificação da coluna da porta) encontram-se raspadas ou retiradas
; que, durante a busca no local, foi localizado o documento do referido veículo (Ford F350 de placas HRR-8051) em uma de suas portas, a qual está desmontada; que, em checagem via CIOSP, constou como produto de roubo/furto, conforme o boletim de ocorrência de n° 2023.5500; que, diante da confirmação da denúncia, WELLINGTON foi encaminhado à central de flagrantes para demais providências cabíveis, sem uso de algemas e sem lesões corporais”.

Essas declarações foram corroboradas pelo PM THIAGO PADILHA DE MORAES, que compunha a guarnição, que acrescentou ainda:

“[...] que, acrescenta que
o veículo se encontra com a placa traseira DJE-9506, pertencente ao veículo do mesmo modelo, porém, da cor vermelha e no para-choque dianteiro está a placa AJO-8603 que pertence a um veículo VW/Gol de cor branca, com registro de roubo/furto
; que acrescenta também que o veículo se encontra parcialmente desmontado, estando soltas as duas portas, o capô, dois retrovisores, para-choque dianteiro, os dois paralamas dianteiros e os dois faróis, sendo que o baú pertencente ao veículo não foi localizado; que, acrescenta ainda que WELLINGTON, após conversar com sua advogada, a senhora LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON, OAB 8932/O, se dispôs a conduzir o veículo até à central de flagrantes, devido a parte elétrica do veículo estar comprometida; que, salienta que o suspeito está utilizando tornozeleira eletrônica do sistema prisional”.

Interrogado, WELLINGTON respondeu:

“Que um cliente, de nome LUIZ PAULO, quem contratou o interrogado e lhe entregou o veículo; que LUIZ PAULO é dono de uma oficina localizada na av. Miguel Sutil, bairro Porto, próximo à OXIGÊNIO CUIABÁ; que LUIZ PAULO lhe pagou a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como entrada pelo serviço de funilaria e pintura; que, afirma que
deveria pintar o veículo de vermelho
; que, LUIZ PAULO lhe disse que o veículo havia sido vistoriado no DETRAN e deveria ser pintado para passar por nova vistoria; que,
afirma não ter notado a divergência de placas no veículo
; que
afirma não ter percebido que os sinais de identificação do veículo estivessem suprimidos
; que afirma que o veículo permaneceu estacionado por aproximadamente 20 (vinte) dias em rua, na frente da oficina e que só guardou o veículo há aproximadamente 03 (três) dias; que, afirma que o veículo encontra-se desmontado pois era necessária a desmontagem para poder fazer o serviço de funilaria e pintura; que, acrescenta que
quando recebeu o veículo, este estava muito sujo, o que dificultou que o interrogado notasse a divergência de placas e a supressão dos sinais de identificação”.

Não houve representação da autoridade policial pela segregação cautelar de WELLINGTON. Na ata da audiência de custódia consta que
“o Ministério Público manifestou oralmente pela
concessão da liberdade provisória
e que se oficie a vara de execuções”
[ID. 114422149, pág. 1, dos autos de origem].

Ainda assim
, a Juíza Alethea Assunção Santos, que presidia a audiência de custódia, houve por bem decretar a prisão preventiva de WELLINGTON, fulcrada na garantia da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva, haja vista que ele ostenta vasta ficha criminal, encontrando-se, à época, no regime semiaberto.

Registro que
não há, na peça vestibular, uma única linha questionando a ausência de requerimento do Ministério Público quanto à decretação

da prisão preventiva de WELLINGTON
.

Nada obstante, cumpre analisar,
ex officio
, se há constrangimento ilegal no
decisum
vergastado.

Não desconheço que, antes da vigência da Lei no 13.964/2019, conhecida como
“Pacote Anticrime”
, que teve início em
23/01/2020
, decisões da Corte Cidadã admitiam a decretação da segregação cautelar quando da homologação da prisão em flagrante, sem que houvesse requerimento expresso do órgão ministerial.

Contudo, filio-me à corrente que sustenta, desde a promulgação da Carta da República de 1988, a vigência do sistema acusatório, que veda a decretação de ofício de qualquer modalidade de prisão.

AURY LOPES JR. leciona sobre o tema, com a clareza que lhe é peculiar,
verbis
:

“A ‘conversão’ da prisão em flagrante em preventiva não é automática e tampouco despida de fundamentação. E mais, a fundamentação deverá apontar – além do fumus comissi delicti e o periculum libertatis – os motivos pelos quais o juiz entendeu inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas do art. 319, cuja aplicação poderá ser isolada e cumulativa.

Mas o ponto mais importante é: não pode haver conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva (ou mesmo em prisão temporária). É imprescindível que exista a representação da autoridade policial ou o requerimento do Ministério Público. A ‘conversão’ do flagrante em preventiva equivale à decretação da prisão preventiva. Portanto, à luz das regras constitucionais do sistema acusatório (ne procedat iudex ex officio) e da imposição de imparcialidade do juiz (juiz ator = parcial), não lhe incumbe ‘prender de ofício’. [...]”
[Direito Processual Penal, Ed. Saraiva, 12a edição, pág. 625].

Espancando qualquer dúvida acerca do sistema adotado pela CF/88, a novel legislação introduziu, no Código de Processo Penal, o art. 3o-A, com a seguinte redação:

“Art. 3o-A.
O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação.”

Ao comentar a novel legislação, ROGÉRIO SANCHES CUNHA discorre:

“
A nossa Bíblia Política de 1988 adota esse sistema
. A Lei 13.964/19, obediente à Carta Maior, foi clara:
o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação
.” [Pacote Anticrime, Ed. JusPodivm, 2020, pág. 69 - destaquei].

A Lei no 13.964/19 alterou, ainda, a redação do art. 311 do CPP, para suprimir a possibilidade de decretação, de ofício, da prisão preventiva, deixando expresso que tal medida depende de requerimento
“do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”
.

Por derradeiro, anoto que, em acórdão da Relatoria do Ministro CELSO DE MELLO,
a 2a Turma do STF reconheceu, à unanimidade, a impossibilidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva
,
verbis
:

[...]
IMPOSSIBILIDADE, DE OUTRO LADO, DA DECRETAÇÃO “EX OFFICIO” DE PRISÃO PREVENTIVA EM QUALQUER SITUAÇÃO
(EM JUÍZO OU NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO PENAL), INCLUSIVE NO CONTEXTO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO),
SEM QUE SE REGISTRE, MESMO NA HIPÓTESE DA CONVERSÃO A QUE SE REFERE O ART. 310, II, DO CPP, PRÉVIA, NECESSÁRIA E INDISPENSÁVEL PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL
– RECENTE INOVAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELA LEI No 13.964/2019 (“LEI ANTICRIME”), QUE ALTEROU OS ARTS. 282, §§ 2o e 4o, E 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SUPRIMINDO AO MAGISTRADO A POSSIBILIDADE DE ORDENAR, “SPONTE SUA”, A IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA [...] – A reforma introduzida pela Lei no 13.964/2019 (“Lei Anticrime”) modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro. –
A Lei no 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, §§ 2o e 4o, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio “requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público”
(grifei), não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação “ex officio” do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade. – A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2o e 4o, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que
se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP
. Magistério doutrinário. Jurisprudência. [...] [HC 188888, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 06/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 14-12-2020 PUBLIC 15-12-2020].

Desse modo, concluo que a decretação da prisão preventiva do paciente,
ainda que em decorrência da conversão do flagrante e diante da vasta ficha criminal do paciente
,
diante da manifestação contrária do Ministério Público, que requereu a concessão da liberdade provisória
, não se coaduna com os princípios constitucionais que asseguram o sistema processual acusatório.

Destaco que,
sem requerimento expresso do Ministério Público,
sequer cautelares diversas da prisão podem ser fixadas
, em respeito ao indigitado sistema acusatório.

Diante do exposto, em consonância com a parecer da Procuradoria de Justiça,
concedo DE OFÍCIO a ordem de
habeas corpus
em favor de
WELLINGTON LUIZ ALVES DE CAMPOS, ratificando a liminar anteriormente deferida, ressaltando que
o paciente não deverá ser posto em liberdade, tendo em vista que, no dia 12/04/2023, o Juízo da Execução Penal da Comarca de Cuiabá, nos autos do PEP no 0005491-15.2019.8.11.0042, decretou a regressão cautelar de regime de WELLINGTON para o fechado, em razão do cometimento de novo crime
, consoante consta no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023